Tribunal: TJES
Processo: 5000321-27.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-27.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ALTAMIRO LUIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CRITÉRIO TEMPORAL ADMITIDO DIANTE DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA EM PARTE. PEDIDO INICIAL RESTRITO À LETRA "D". CONDENAÇÃO À LETRA "E" QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E OPÇÃO FORMAL (ART. 67 E 68 DA LEI 1.408/90). AUSÊNCIA DE AUTOMATICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O autor, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Municipais desde 08/04/2008 , sustenta que o Município de Baixo Guandu incorreu em mora na implementação de benefícios funcionais. Pleiteou o reconhecimento do direito à progressão salarial até a Letra "D" do Nível I , bem como o pagamento de diferenças retroativas de quinquênios e gratificação por assiduidade, totalizando o valor da causa em R$ 42.787,76.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autoriais para: REJEITAR as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial; ACOLHER a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 17 de fevereiro de 2018; DECLARAR o direito do requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas: Progressão para Letra B a partir de 08/04/2014; Progressão para Letra C a partir de 08/04/2017; Progressão para Letra D a partir de 08/04/2020; Progressão para Letra E a partir de 08/04/2023; CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Da progressão salarial por letras, para as parcelas não prescritas (a partir de 17/02/2018) até a efetiva regularização (em abril de 2024), calculadas com base nas Tabelas de Vencimentos Administrativos (Nível I) (ID 21871260, pág. 24); B) Do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para as parcelas não prescritas (a partir de 17/02/2018), considerando a mora de 6 (seis) meses na implementação do segundo quinquênio (abril a setembro de 2018) e a incidência sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras; C) Da gratificação por assiduidade, para as parcelas não prescritas (a partir de 09/10/2018, respeitada a prescrição quinquenal), calculada sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras.

O Município recorre alegando, preliminarmente, a nulidade parcial por julgamento
extra petita
, uma vez que a condenação à progressão até a Letra "E" extrapolou o pedido inicial, restrito à Letra "D". No mérito, insurge-se contra a automaticidade da gratificação de assiduidade, argumentando que a Lei Municipal nº 1.408/90 exige requerimento expresso e opção formal do servidor pelo benefício pecuniário em detrimento do gozo da licença.

No sistema processual civil brasileiro, vigora o Princípio da Congruência ou Adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), que impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta. Da análise detida da petição inicial, verifica-se que o autor delimitou sua pretensão de reenquadramento até a Letra "D". Ao avançar para a Letra "E", a sentença conferiu bem jurídico diverso e superior ao postulado, configurando nítido erro in procedendo. Diferente do que ocorre com juros e correção monetária (pedidos implícitos), a progressão funcional futura ou superior não se presume pretendida se não houver pedido expresso ou sucessivo na exordial. Portanto, o decote da sentença é medida imperativa para adequá-la aos limites da lide.

Da Gratificação por Assiduidade e o Princípio da Legalidade. A controvérsia reside na natureza da concessão da gratificação prevista nos arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1.408/90. O Art. 67 da referida norma condiciona a concessão da licença-prêmio ao funcionário "que o requerer". Já o Art. 68 oferece uma faculdade de opção ao servidor: (a) gozo da licença; (b) permanência em exercício com vencimento em dobro; ou (c) recebimento de gratificação permanente de 25%. A Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade Estrita (Art. 37, caput, da CF). Não havendo na lei previsão de "implementação automática", não cabe ao Judiciário suprir a vontade do servidor que, por inércia ou conveniência, deixou de exercer seu direito de opção em momento oportuno. O entendimento consolidado deste Tribunal (TJES) reforça que, tratando-se de direito facultativo e disponível, a retroatividade financeira não pode retroagir à data da aquisição do decênio se não houve provocação administrativa, sob pena de onerar o erário por uma omissão imputável exclusivamente ao servidor.

No que tange ao fundamento da progressão, mantenho o entendimento da sentença de que a desídia do Município em instituir as avaliações de desempenho não pode obstar o crescimento na carreira do servidor. Uma vez cumprido o interstício de 3 anos (requisito temporal), a progressão deve ser reconhecida, limitando-se, contudo, à Letra "D" conforme postulado.

Ficou demonstrado que o recorrente labora para o Município desde 2014, com renovações que ultrapassam qualquer limite de razoabilidade para a "excepcionalidade" exigida constitucionalmente. O desvirtuamento do vínculo administrativo é evidente.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso para: REFORMAR a sentença no tópico da progressão, limitando a condenação à Letra "D", reconhecendo o vício extra petita quanto à Letra "E". REFORMAR o termo inicial da gratificação por assiduidade, fixando-o na data do requerimento administrativo, afastando a tese de automaticidade e retroatividade à data do decênio. MANTER a sentença nos demais termos, inclusive quanto ao pagamento das diferenças de quinquênio apuradas sobre a base salarial corrigida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)